Tribunal: TJBA
Processo: 8028342-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028342-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMARIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, DANIELA FREITAS BARRETO VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por GILMARIA SILVA SANTOS contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. A sentença reconheceu a inexistência do débito e determinou o cancelamento da inscrição indevida, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a existência de outras anotações legítimas no cadastro de inadimplentes da autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar se, diante do reconhecimento da inscrição indevida promovida pela instituição financeira, é cabível a indenização por dano moral, considerando a existência de outras inscrições válidas anteriores.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

A anotação indevida, em regra, gera dano moral presumido. Contudo, a existência de restrições legítimas preexistentes no nome da autora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

Nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive sob o rito de repetitivos (Tema 922/STJ), não é devida indenização por dano moral quando há inscrições válidas anteriores.

Não demonstrada a impugnação judicial das anotações preexistentes, inaplicável qualquer mitigação à regra da Súmula 385/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não enseja dano moral quando há registros legítimos anteriores no nome do consumidor. 2. A Súmula 385/STJ aplica-se amplamente às ações de indenização por danos morais, inclusive em face do credor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385/STJ; Tema 922/STJ; REsp 1.386.424/MG; TJBA, APL 0517494-36.2019.8.05.0001; APL 8000227-62.2017.8.05.0220.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
8028342-61.2023.8.05.0001
, em que é Apelante

GILMARIA SILVA SANTOS
, e Apelado
BRB BANCO DE BRASILIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes
desta Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Apelo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA